Tribunal: TJBA
Processo: 8000523-44.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000523-44.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUELI DA SILVA PACHECO

Advogado(s)
:

APELADO: IMOBILIARIA E INCORPORADORA VEREDA TROPICAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOSEVAN BARBOSA DA ROCHA

ACORDÃO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE ORIGINALMENTE NÃO EDIFICADO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. REDISCUSSÃO IMPOSSÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000523-44.2024.8.05.0154
, em que figuram como embargante IMOBILIARIA E INCORPORADORA VEREDA TROPICAL LTDA - EPP e como embargada SUELI DA SILVA PACHECO.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA VEREDA TROPICAL LTDA
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora